Tribunal: TJPA
Processo: 0805318-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805318-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: AMANDA GISELLY SAMPAIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA 5° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 – NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1.

"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/6/2017)

2.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde, tratando-se, portanto, de mera insatisfação com a decisão proferida pelo juízo sem qualquer contrariedade às recomendações editadas na Resolução de nº 062/CNJ.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, no qual se pleiteia a prisão domiciliar, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Armando Aquino Araújo Junior e Edilson Silva Moreira (
assinatura eletrônica), em favor da nacional AMANDA GISELLY SAMPAIO DOS SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relatam os impetrantes que a paciente se encontra presa em razão de suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0003205-57.8.14.0006.

Alegam que ela se encontra infectada pelo COVID-19, não recebendo tratamento pelo sistema prisional, o que a coloca em risco de vida.

Sustentam que formularam pedido ao juízo de substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, o que foi negado pelo juízo, gerando excesso de execução em seu encarceramento por violação do direito à saúde e à vida.

Ao final, requerem a concessão de medida liminar para revogar à sua custódia cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Indeferi a liminar requerida, ID 3177964, requisitando-se informações que foram prestadas, ID 3192500, constando manifestação do Ministério Público na ID 3259144 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado em favor da nacional AMANDA GISELLY SAMPAIO DOS SANTOS
.

Consta dos autos que a paciente foi presa, juntamente com outras duas pessoas, pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, fato ocorrido no dia 01/04/2020.

Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento, em reiteradas decisões, que “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes). (Processo HC 536651/RS HABEAS CORPUS 2019/0294324-9 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Publicação/Fonte DJe 16/12/2019).

Os impetrantes postulam à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar sob o argumento de que a paciente se encontra infectada pelo novo coronavírus, necessitando de cuidados médicos que não estão sendo prestados pelo Estado.

Ao contrário do afirmado, o juízo ao prestar às informações sustenta que (ID3192500) “Em 22.05.2020, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado pela paciente, em virtude do laudo médico apontar, que por ocasião da consulta, a requerente não apresentava sintomas característicos de COVID 19, tendo este juízo acompanhado os termos do parecer ministerial para indeferir o pleito, mantendo in totum os termos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva.”

Assim, inexiste na impetração comprovação de que a paciente esteja contaminada pelo novo coronavírus ou mesmo “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (Art. 318, II, CPP).

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.

2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.

3. Não está demonstrada a suposta incompatibilidade entre o tratamento necessário ao recorrente e sua manutenção no estabelecimento prisional, sobretudo porque as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que ele tem recebido o tratamento cabível, está em uso de medicação de uso contínuo e foi efetuada solicitação de atendimento na UPA.

4. Recurso não provido. (Processo RHC 117262/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0255088-9 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 05/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/11/2019)

Com relação a pandemia, o c. STJ tem se manifestado, em reiteradas decisões, nos seguintes termos:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

Por derradeiro, ao petitório formulado na ID 3200749, esclareço que inexiste qualquer possibilidade de se estender os efeitos da decisão proferida no julgamento do HC de nº 0803502-49.2020.8.14.0000 em razão de critérios meramente subjetivos, conforme entendimento de que: “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas
e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal.
Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Pelo exposto, conheço e denego a ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 18/07/2020